Tribunal: STF
Processo: RE 1587084
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por MR Importação e Exportação Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. AUTORIDADE IMPETRADA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. Somente a autoridade responsável pelo desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas tem legitimidade passiva para responder pelo mandado de segurança impetrado contra exigências relativas ao PIS-importação e à COFINS-importação. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI 10.865, DE 2004. ALÍQUOTAS. 1. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Lei nº 10.865, de 2004 (na redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015), no que estabelece para o PIS-importação e a COFINS-importação alíquotas maiores do que aquelas previstas na legislação de regência (Leis nºs 9.718, de 1998; 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003) para a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento. 2. Não tem o contribuinte o direito de calcular o PIS-importação e a COFINS-importação aplicando as mesmas alíquotas previstas para a apuração do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento.” (Apelação Cível nº 5031868-21.2022.4.04.7200, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti, j. 13.8.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 5º, § 2º, 153, II, 149, § 2º, III, “a”, 150, II, e 145, § 1º, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. 

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso.
Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“[...]
A impetrante pretende afastar a majoração das alíquotas do PIS-importação e da COFINS-importação instituída pela Lei nº 10.865, de 2004 (na redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015), a fim de que possa calcular tais tributos com as mesmas alíquotas previstas para a apuração do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento. No entanto, não lhe assiste razão, como demonstrou o juiz da causa.
A contribuição ao PIS e a COFINS são contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social que têm como sujeito passivo a empresa e a entidade a ela equiparada; como base de cálculo a receita ou o faturamento; e como hipótese de incidência o auferimento de faturamento ou receita (Constituição Federal, art. 195, I, 'b'). Já as contribuições PIS-importação e COFINS-importação têm como sujeito passivo o importador de bens ou serviços do exterior, ou quem a lei a ele equiparar; como base de cálculo o valor aduaneiro; e como fato gerador a importação de produtos estrangeiros ou serviços (Constituição, art. 195, IV, c/c art. 149, §2º, II e III, 'a'), tendo natureza de tributos aduaneiros. Como se vê, trata-se de contribuições sociais em muito distintas, não sendo possível equipará-las. 
Sobre o tema, são elucidativas as razões expostas pela Ministra Ellen Gracie no voto que proferiu no julgamento do RE nº 559.937/RS, no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do PIS-importação e da COFINS-importação (Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acordão Min. Dias Toffoli, DJe-206, publicado em 17-10-2013). In verbis:
[...]
Nessa linha, como o PIS-importação e a COFINS-importação têm natureza de tributos aduaneiros, também o fato de as alíquotas dessas contribuições serem em percentuais diferentes daqueles aplicados à contribuição ao PIS e à COFINS deve ser considerado como medida de política tributária que tem como finalidade promover o equilíbrio da balança comercial, sem que haja nisso qualquer vício. 
Ainda sob o pressuposto de que o PIS-importação e a COFINS-importação têm natureza de tributos aduaneiros, firmou-se neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a cláusula de "obrigação de tratamento nacional" não se aplica a esses tributos (v.g. STJ, AgInt no REsp nº 1732627/RS; REsp nº 1660652/RS; REsp nº 1513436/RS). Com efeito, os princípios da isonomia tributária, da não discriminação ou do tratamento nacional dizem respeito à tributação e regulamentação internas, ou seja, ao tratamento fiscal e tributário conferido após a internalização da mercadoria estrangeira no país (GATT, artigo III). Já a COFINS-importação e o PIS-importação são tributos que incidem antes da internalização da mercadoria estrangeira (o seu pagamento é, inclusive pressuposto para a internalização), não lhes sendo oponíveis, portanto, os princípios invocados pela impetrante. 
Cabe destacar que tais conclusões não são alteradas pela tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema nº 69), no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Não há qualquer fundamento para este Tribunal conferir a essa tese restritiva, que tratou apenas da base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento, a extensão pretendida pela impetrante, redefinindo-se as alíquotas do PIS-importação e da COFINS-importação e imiscuindo-se nas políticas fiscais legitimamente estabelecidas pelo Poder Legislativo para regulação da balança comercial. Até mesmo porque, como já dito, trata-se de contribuições em muito distintas, não sendo exigível que tenham necessariamente as mesmas alíquotas, dadas as finalidades particulares de cada um desses tributos.
[...]
Em suma, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no art. 8º,caput, da Lei nº 10.865, de 2004 (com redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015), no que estabelece para o PIS-importação e a COFINS-importação alíquotas maiores do que aquelas previstas na legislação de regência (Leis nºs 9.718, de 1998; 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003) para a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento. Por conseguinte, não tem o contribuinte o direito de calcular o PIS-importação e a COFINS-importação aplicando as mesmas alíquotas previstas para a apuração do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento. 
Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 
3. Dispositivo 
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.”

Da leitura dos fundamentos supra, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido: 

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 

Por seu turno, a orientação adotada no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o PIS/Cofins-Importação e o PIS/Cofins das operações internas são tributos distintos que não se equiparam de forma absoluta. Por oportuno, transcrevo trecho do voto proferido pela Ministra Ellen Gracie no julgamento do Recurso Extraordinário 559.937 RG/RS (Tema 1 da Repercussão Geral), de sua relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 17/10/2013, que bem elucida a questão:

“Não há como equiparar de modo absoluto a tributação da importação com a tributação das operações internas. Basta ver que o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. Pode-se buscar efeitos semelhantes, inclusive correlacionando aquelas contribuições com estas no regime não-cumulativo mediante créditos e compensações, mas não há como pretender identidade absoluta. São tributos distintos. Pretender que sejam exatamente os mesmos os tributos incidentes nas operações internas e nas externas e, ainda mais, que sejam calculados do mesmo modo é desconsiderar as peculiaridades de cada contexto.

O acórdão do referido julgado foi assim ementado:

“Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4º, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para a tributação da importação (PIS/Cofins-Importação) em relação à tributação das operações internas (PIS/Cofins internas).
Além disso, saliento que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia. Nessa linha, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário 633.345 RG/ES (Tema 744 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24/11/2020:

“Quanto à alegada violação aos princípios da isonomia em matéria tributária e da capacidade contributiva, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que tais princípios destinam-se, primordialmente, ao legislador, de maneira que não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente